Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026651-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), LUIS ERNESTO SALINA MACIAS - CPF: 713.856.351-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que não foi previamente intimado pessoalmente para suprir a falha, requisito essencial para a extinção nos casos de abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada por meio eletrônico em autos digitais pode ser considerada válida como intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual estabelece que as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, que devem ocorrer preferencialmente por esse meio, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil.

4.

Nos termos do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5.

A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a intimação realizada eletronicamente em autos digitais supre a exigência de intimação pessoal, sendo válida para fins de extinção do processo por abandono da causa.

6.

No caso concreto, o apelante e seu advogado foram regularmente intimados por meio eletrônico, nos termos da legislação aplicável, não havendo nulidade na decisão que extinguiu o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada por meio eletrônico em autos digitais é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023, publicado no DJE em 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1026651-43.2023, ajuizada em face de
LUIS ERNESTO SALINA MACIAS
,
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que não praticou nenhum ato inadequado para o regular desenvolvimento do processo, tendo juntado todos os documentos necessários com a inicial.

Argumenta que cumpriu todos os atos que lhe competiam quando intimado. Aduz que a extinção sem julgamento de mérito nesse caso somente é possível quando o ato ou diligência descumprida inviabilizar o julgamento da lide, o que não teria ocorrido.

Diz ainda que a extinção, nessa situação, está condicionada à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 276717524.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

Eminentes Pares:

Como dito, o apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta, ao argumento de que não foi realizada a sua prévia intimação pessoal para suprir a falha.

Sem razão contudo.

É que, por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manterem seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal. (ID. 276717511)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025